Tribunal: TJDFT
Processo: 0708219-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
EMENTA
CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA EM CUSTEAR TRATAMENTO DE DOENÇA. PACIENTE PORTADOR DE BRAQUICEFALIA POSICIONAIS. NECESSIDADE DE REPOSICIONAMENTO DOS OSSOS CRANIANOS. UTILIZAÇÃO DE ÓRTESE. RECUSA. DANO MORAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissões e contradições no julgado e obter prequestionamento em torno de dispositivos legais.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. Quanto ao tema em análise, considera-se ainda omissão, eventual falha na correta apreciação da lei aplicável ao caso, a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
3. Identificada omissão, notadamente quando ausente respaldo legal para garantir o direito alegado pelo autor, os embargos devem ser acolhidos. 3.1. O procedimento requerido não tem amparo na legislação aplicável nem no contrato de assistência médica do qual o autor é beneficiário. 3.2. Sobre o tema, esta Corte já decidiu que: “1. No caso dos autos o autor pretende que a requerida forneça órtese para correção de braquicefalia e plagiocefalia posicional. 2. O art. 10, VII da Lei no 9.656/98 autoriza a exclusão de cobertura do fornecimento de órteses não ligadas ao ato cirúrgico, de forma que a negativa de custeio possui respaldo legal. Precedentes. 3. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 4. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.” (07211300620188070001, Relator: Romulo De Araujo Mendes 1a Turma Cível, DJE: 12/08/2019.) 3.3. Diante da ausência de qualquer conduta ilícita, não há se falar em dano moral indenizável. 3.4. Em razão da reforma da decisão, inverte-se o ônus da sucumbência, e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, já considerada a majoração recursal, de conformidade com os §§ 8o e 11 do artigo 85 do CPC.
4. Embargos de Declaração acolhidos.